Tribunal: TJMT
Processo: 1017457-87.2021.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017457-87.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAVALCA CONSTRUCOES E MINERACAO LTDA - CNPJ: 79.201.539/0003-20 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), Agente Fiscal de Tributos Estaduais (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MARCADORIA POR AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – INFRAÇÃO DOCUMENTADA – IRREGULARIDADE SANADA – APREENSÃO QUE NÃO MAIS SE JUSTIFICA – LIBERAÇÃO DO BEM – ORDEM CONCEDIDA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO
– MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A apreensão de mercadorias é aceita para a elaboração dos procedimentos legais, com vistas à comprovação da infração e à apuração da irregularidade, mas apenas no tempo suficiente para a verificação da regularidade fiscal, limitando-se à produção de prova acerca da irregularidade supostamente cometida.

2. Se
devidamente documentada a
apreensão
, e elaborados os procedimentos necessários, os motivos que justificam a retenção dos bens já não subsistem, devendo as mercadorias retidas serem liberadas.

3. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato supostamente ilegal perpetrado pelo
Agente Fiscal de Tributos Estaduais da SEFAZ/MT
,
concedeu a segurança pleiteada para confirmar a tutela de urgência que determinou a imediata liberação das mercadorias constantes no Termo de Apreensão e Depósito nº 1147492-3, independente do encargo de fiel depositário e do prévio recolhimento da obrigação tributária (principal e/ou acessória), sem prejuízo da liberação do veículo transportador da carga/mercadoria.

Inconformado, o agravante aduz, em breve síntese, que a decisão deste Relator merece ser revista, sob o fundamento de que não há ilegalidade no Termo de Apreensão e Depósito dos bens, ao passo que a apreensão se deu para que a parte cumprisse obrigação acessória de emitir nota fiscal e realizar o pagamento de multa decorrente do descumprimento da obrigação acessória.

Salienta que
“não se está apreendendo mercadoria para cobrar os débitos tributários PASSADOS referentes a outras operações, mas sim para fazer valer a legislação tributária e a necessidade de o contribuinte emitir a nota fiscal da operação atual.”

Pontua que
“
a não apresentação da nota fiscal idônea ensejou a apreensão da mercadoria com base na legislação do Estado de Mato Grosso
, tendo ela se dado de maneira completamente regular, não se aplicando, portanto, a Súmula 323 do STF ao presente caso, visto não se tratar de sanção política, mas sim um meio para regularizar a situação do bem comercializado pelo impetrante.”

Defende que
“a atuação do fiscal está amparada tanto por lei, quanto pela jurisprudência pacífica, dominante e
VINCULANTE
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”
, o que afasta o direito líquido e certo da impetrante

A agravada Cavalca Construções e Mineração Ltda. apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id. 136163196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo interno.

Conforme relatado, tem-se em perspectiva recurso de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato supostamente ilegal perpetrado pelo
Agente Fiscal de Tributos Estaduais da SEFAZ/MT
,
concedeu a segurança pleiteada para confirmar a tutela de urgência que determinou a imediata liberação das mercadorias constantes no Termo de Apreensão e Depósito nº 1147492-3, independente do encargo de fiel depositário e do prévio recolhimento da obrigação tributária (principal e/ou acessória), sem prejuízo da liberação do veículo transportador da carga/mercadoria.

Com efeito, nota-se que, no caso em apreço, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação em face da sentença recorrida, objetivando a sua integral reforma, para que fosse denegada a segurança postulada ante
a inexistência de direito líquido e certo da impetrante no presente caso, ao argumento de
que
o lançamento tributário e a apreensão de mercadorias foram realizados com supedâneo em nosso ordenamento jurídico, especialmente a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Complementar Nacional n.º 87/1996, a Lei Estadual n.º 7.098/1998 e o Regulamento do ICMS
.

Ao analisar a insurgência recursal, reconheci, monocraticamente, como acertada a sentença que concedeu a segurança pretendida e confirmou em definitivo a tutela de urgência, motivo pelo qual neguei provimento ao recurso interposto, mantendo a decisão de primeiro grau.

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, o agravante, que a questão seja submetida à análise do Órgão Colegiado a fim de que seja dado provimento ao recurso de apelação com a reforma da sentença vergastada.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, entendo que a irresignação recursal não merece prosperar
.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante alega ser proprietária do bem apreendido qual seja, uma
FRESADORA MARCA WIRTGEN, MODELO W 100, LARGURA DE TAMBOR DE 01 METRO, equipamento destinado à pavimentação asfáltica, o qual estava em posse da empresa ENPA Engenharia e Parceria Ltda.
, haja vista contrato de locação entabulado entre a impetrante e a empresa ora mencionada.

Nesse sentido, relata a impetrante que, no ato da apreensão, o equipamento estava sendo conduzido em um veículo da empresa ENPA, tendo sido ambos os bens apreendidos sob o argumento de que estavam sendo conduzidos sem a documentação fiscal.

Aduz que a omissão da empresa responsável pelo transporte em emitir a nota de transporte gerou todo esse transtorno, mas que o vício já havia sido sanado, na medida em que emitida a competente nota de transporte.

Nessa toada, verifica-se que a sentença ora apreciada não merece reparo, haja vista que se deu em consonância com a Súmula n. 323, do Supremo Tribunal Federal, como, também, a tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, uma vez que a mercadoria foi apreendida, em razão de irregularidades fiscais.

Nesse sentido, cumpre estabelecer que, conforme Lei Estadual n. 7.098/98, todo e qualquer transporte de mercadoria ou maquinário deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de demonstrar a regularidade da operação, que deverá ser apresentado ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense em todos os postos de fiscalização, como cito:

“Art. 35-A. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.”

Logo, no presente caso, não obstante ser dever funcional do Agente Fiscal verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços –
ICMS
–, não lhe é lícito apreender, ou reter, as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário, não devendo o Fisco Estadual buscar o recebimento do tributo a partir de coação, apreendendo a mercadoria por tempo indeterminado, o que constitui ato arbitrário e ilegal.

Assim, a apreensão de mercadorias é aceita para a elaboração dos procedimentos legais, com vistas à comprovação da infração e à apuração da irregularidade, mas apenas no tempo suficiente para a verificação da regularidade fiscal, limitando-se à produção de prova acerca da irregularidade supostamente cometida.

Nessa senda, devidamente documentada a
apreensão
, e elaborados os procedimentos necessários, os motivos que justificam a retenção dos bens já não subsistem, devendo as mercadorias retidas ser liberadas.

Assim, andou bem o magistrado ao concluir
pela insubsistência de motivo para a
apreensão dos bens
, sobretudo porque os elementos constantes da devida identificação da pessoa jurídica, da lavratura do Termo de
Apreensão

e Depósito e da emissão da respectiva
nota fiscal

permitem a devida fiscalização pelo Fisco.

Destaque-se, ademais, que o art. 957 do RICMS-MT afirma que “
A devolução dos bens, livros, documentos, impressos e papéis apreendidos somente poderá ser efetuada quando, a critério do fisco, não houver inconveniente para comprovação da infração
”, sem perder de vista que “
A devolução de mercadorias somente será autorizada se o interessado, no prazo fixado em normas complementares editadas pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, apresentar elementos que facultem a verificação do pagamento do imposto devido ou, se for o caso, comprovem a regularidade da situação do contribuinte ou da mercadoria perante o fisco
” (art. 957, par. 2º).

No caso dos autos, conforme assinalado pela apelada, “
de se ressaltar que o vício já fora solvido, na medida em que, emitida a competente nota de transporte (ora carreada aos autos), bem como, há nos autos o contrato de locação que comprova que a natureza do transporte jamais decorreu de transação comercial de aquisição, sendo inclusive provado por nota fiscal que o equipamento era de propriedade da locadora (documento ora juntado)
”.

Se não subsiste a razão pela qual ocorrera a
apreensão
da
mercadoria
, a sua manutenção apenas funcionaria como meio para compelir a impetrante ao pagamento do tributo, prática essa que, como sabido, é expressamente vedada pelo enunciado sumular n. 323 do Supremo Tribunal Federal (“
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
”).

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – LIBERAÇÃO DO MAQUINÁRIO - ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. 1.
Não obstante ser dever funcional do Agente Fiscal verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS –, não lhe é lícito apreender, ou reter, as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário, não devendo o Fisco Estadual buscar o recebimento do tributo a partir de coação, apreendendo a mercadoria por tempo indeterminado, o que constitui ato arbitrário e ilegal
. 2. Sentença ratificada.”
(TJMT, N.U 1044550-25.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023) [Destaquei].

Dessa forma, demonstrada a insubsistência do motivo que autorizava a
apreensão
da
mercadoria
, impõe-se a confirmação da sentença que determinou a sua liberação e o desprovimento do presente agravo interno.

Por fim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023